Tribunal: STF
Processo: ARE 1565968
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



Direito do Consumidor. Agravo interno no recurso extraordinário com agravo. Estudante de medicina. Concessão de descontos em mensalidades escolares durante a pandemia da Covid-19. Desconto linear afastado. ADPFs 706 e 713. Análise das especificidades do caso concreto. Súmula 279/STF.



I. Caso em exame



1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.



II. Questão em discussão



2. Saber se é possível manter a imposição judicial de desconto em mensalidades escolares, com fundamento na pandemia da Covid-19, quando constatado o desequilíbrio econômico do contrato.



III. Razões de decidir



3. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 706 e 713, uma vez que os descontos efetuados por decisão judicial levaram em consideração as particularidades do caso concreto, que constataram o desequilíbrio econômico do contrato, em razão da onerosidade excessiva a que foi submetida a autora.



4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessária a análise dos fatos e provas constantes dos autos (incidência da Súmula 279/STF).



IV. Dispositivo e tese



5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



6. Agravo interno a que se nega provimento.